Tribunal: TJES
Processo: 0001303-12.2022.8.08.0024
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Ameaça
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001303-12.2022.8.08.0024
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
SUSCITANTE: VITÓRIA - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL/FAZ. PÚBLICA
SUSCITADO: VITÓRIA - 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

Nº
0001303-12.2022.8.08.0024

SUSCITANTE: VITÓRIA - 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DA CAPITAL

SUSCITADO: VITÓRIA - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL/FAZ. PÚBLICA DE VITÓRIA

ACÓRDÃO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CRIME DE AMEAÇA PRATICADO POR FILHO CONTRA MÃE – DESCONTROLE DECORRENTE DE USO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES - AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA OU VULNERABILIDADE DA MULHER – INAPLICABILIDADE DA LEI 11.340/06 – DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUIZADO COMUM – CONFLITO DE COMPETÊNCIA IMPROCEDENTE.

1. O art. 5º, da Lei Maria da Penha, configura como violência doméstica e familiar contra a mulher, toda espécie de violência e agressão, baseada no gênero, que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, importando em violação dos direitos humanos, independente da habitualidade da agressão. Desta forma, não basta que a vítima seja mulher e que o crime se dê no âmbito familiar, mas, exige-se, ainda, que a violência guarde relação com a posição de hipossuficiência histórica e culturalmente atribuída à mulher.

2. O caso em tela não guarda relação com a Lei Maria da Penha, afinal, o suposto delito de ameaça não foi motivado pela intenção de oprimir a vítima em razão de sua condição de mulher, porquanto o agressor é dependente químico e, por tal motivo, causa transtorno no seio familiar, tendo proferido ameaças sob efeito de drogas ilícitas.

3. Conflito de Competência julgado improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente o conflito de competência, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

Nº
0001303-12.2022.8.08.0024

SUSCITANTE: VITÓRIA - 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

SUSCITADO: VITÓRIA - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL/FAZ. PÚBLICA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
conflito de
competência
negativo
suscitado pelo
JU
ÍZO
DE DIREITO DO
1
º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA
DA
COMARCA DA CAPITAL
, após o
JUÍ
ZO
DE DIREITO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE VITÓRIA
manifestar, nos autos do Processo tombado sob nº 0001303-12.2022.8.08.0024, sua incompetência para análise do feito que envolve a prática de delito de ameaça exercida pelo acusado Robert Marcos Antônio de Oliveira em face de sua genitora.

Extrai-se da denúncia que, no
15.02.2022
, o acusado Robert, aproximadamente às 2h, no Bairro São Cristóvão, Vitória-ES, ameaçou a sua genitora, após esta ter lhe negado uma quantia em dinheiro. Apontou a denúncia que o réu ameaçou sua própria mãe, com os seguintes dizeres: “se ela não lhe desse o dinheiro iria pagar caro”
(sic)
, deixando-a temerosa.

Diante das ameaças, a genitora acionou a polícia, pois temia por sua vida, uma vez que o indiciado já havia praticado inúmeros atos de violência anteriormente, em razão de sua situação de drogadição.

O Juízo suscitante argumenta que o objeto dos autos amolda-se aos ditames previstos na Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), que disciplina o processo e julgamento dos crimes praticados com violência doméstica contra a mulher.

Nesse contexto, rememoro que a Lei nº 11.340/2006, de caráter interdisciplinar, visa à proteção da mulher em situação de vulnerabilidade no âmbito das relações domésticas, familiares ou qualquer outra relação íntima de afeto. Desta forma, o objetivo da lei é muito claro:
coibir a

violência de gênero
.

Nesse diapasão, para a incidência da Lei Maria da Penha é necessário perquirir se
1)
a violência foi praticada contra a mulher,
2)
se a agressão ocorreu no âmbito da unidade doméstica, familiar ou em razão de relação íntima de afeto, conforme delineado pelo art. 5º da respectiva Lei, e
3)
se a agressão tem por motivação oprimir o gênero feminino, como forma de discriminação.

Com base em tais parâmetros, entendo não ser o caso de aplicação da Lei Maria da Penha na hipótese em tela.

Apesar de visualizar o preenchimento dos dois primeiros requisitos, o suposto delito de ameaça não foi motivado pela intenção de oprimir a vítima em razão de sua condição de mulher, porquanto o agressor é dependente químico e, por tal motivo, causa transtorno no seio familiar, tendo proferido ameaças sob efeito de drogas ilícitas. Em situações semelhantes, esta E. Segunda Câmara Criminal já proferiu entendimento no sentido de fixar a competência da Vara comum:

EMENTA : CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO 2a JUIZADO ESPECIAL DE ARACRUZ/ES - INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 11.340/06 CONFLITO FAMILIAR QUE INDEPENDE DA CONDIÇÃO DE GÊNERO - CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. 1) A Lei Maria da Penha foi criada com o objetivo de proteger a mulher no âmbito das relações familiares e nas relações afetivas e de intimidade, desde que a agressão tenha se dado por submissão do gênero feminino. 2) Configura-se violência doméstica e familiar contra a mulher, segundo o artigo 5º da Lei 11.340/2006, ... Qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial... 3) Inexiste situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência da vítima em relação ao acusado no que se refere ao gênero feminino. Trata-se de crime oriundo da ocorrência de um desentendimento familiar, que, embora pareça ter características de opressão, domínio e subjugação do sexo feminino, na verdade se mostra um desequilibro ou desentendimento familiar, no relacionamento de mãe e filho, não se tratando de caso de incidência da Lei Maria da Penha (Lei 11340/2006). 4) CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO IMPROCEDENTE , para declarar competente o 2º Juizado Especial de Aracruz/ES. (TJES, Classe: Conflito de Jurisdição, 100190038404, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto : GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 04/03/2020, Data da Publicação no Diário: 09/03/2020)

EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VARA ESPECIALIZADA. JUIZADO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. Para a incidência da Lei Maria da Penha, é necessária a demonstração de que a violência contra a mulher tenha se dado em razão do gênero e em contexto de hipossuficiência ou vulnerabilidade da vítima em relação a seu agressor. Jurisprudência. 2. As circunstâncias não se amoldam ao âmbito de aplicação da Lei de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, pois as agressões não se deram em razão de gênero, já que o autor do fato as pratica contra todos em casa, independente de serem homens ou mulheres, mas sim em função da dependência química. 3. Conflito julgado improcedente, para declarar a competência do juízo suscitante.

(TJES, Classe: Conflito de Jurisdição, 050180016276, Relator : SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 28/11/2018, Data da Publicação no Diário: 04/12/2018)

Diante do exposto, por não constatar no suposto delito de ameaça um teor de opressão à mulher, mas apenas um incidente familiar decorrente do descontrole do acusado pelo uso de drogas,
JULGO IMPROCEDENTE
o presente conflito, devendo ser mantida a competência do Juízo Suscitante
(
JU
ÍZO
DE DIREITO DO
1
º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA
COMARCA DA CAPITAL
)
para processamento e julgamento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)